Tribunal: CARF
Processo: 17546.000995/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000995/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.209 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA COSTA NORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/05/2006
APURAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
POR
ARBITRAMENTO. NECESSIDADE MOTIVAÇÃO NOS TERMOS DA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA
LANÇAMENTO.
De conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 33 da Lei
n°
8.212/91,
a
constituição
do
crédito
tributário
por
aferição
indireta/arbitramento, somente poderá ser levada a efeito quando devidamente
demonstrada/comprovada à ocorrência da impossibilidade da aferição direta
dos fatos geradores de tais tributos, em face da sonegação de documentos e/ou
esclarecimentos solicitados ao contribuinte ou sua apresentação deficiente. A
simples informação da utilização de referida presunção legal, sem que haja a
sua devida motivação, não tem o condão de suportar o lançamento por
arbitramento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000995/2007-29
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000995/2007-29

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 5a Tuma da DRJ/BSA,
consubstanciada no Acórdão no 03-28.515 (fl. 567), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
Nos termos do r. do recorrido decisum, tem-se que:
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização da Secretaria da Receita
Previdenciária — SRP, contra a empresa em epígrafe, cujo montante consolidado em
07/11/2006, com a ciência do contribuinte em 13/11/2006, é de R$ 685.586,65,
referentes à competência: 05/2006.
De acordo com o relatório fiscal, fls. no 42/46, os valores lançados na presente
notificação são referentes às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente
à parte patronal; parte do segurado (não descontada), para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho; e as destinadas a terceiros: Salário
Educação, INCRA, SESI/SENAI /SEBRAE, incidentes sobre remuneração devida a
empregados em obra de construção civil.
Ainda conforme o relatório fiscal, os valores que representam os fatos geradores da
presente notificação, e que constam no Relatório Discriminativo Analítico de Débito —
DAD, foram apurados por aferição indireta, com base na área construída e no padrão de
execução das obras, tendo em vista a desconsideração da contabilidade da empresa ante
as irregularidades constatadas e descritas nos itens 3 a 6 do referido Relatório.
Em decorrência das irregularidades na escrituração contábil a empresa foi autuada por
meio do AI — DEBCAD n.° 37.036.949-1, de 26 de outubro de 2006.
Da Impugnação
Dentro do prazo regulamentar o contribuinte contestou o lançamento, através do
instrumento de fls. 88/112, cujas razões de defesa são as seguintes:
Dispõe tratar-se de uma empresa de construção civil, optante pelo regime de tributação
pelo lucro presumido e que a obra objeto da fiscalização refere-se a incorporação por
empreitada, conforme documentos em anexo.
Preliminarmente
Em preliminar, alega que, ulteriormente, o Agente Fiscal desclassificou a contabilidade
da Impugnante sem aplicar a metodologia adequada, infringindo aos mais elementares
procedimentos: legais, contábeis, mercantis, de aferição patrimonial.
Dessa forma, requer a nulidade do lançamento fiscal alegando que o ato administrativo
que culminou com a descaracterização da contabilidade feriu o princípio da legalidade.
Que, com referência aos itens 5.2 e 5.3 do Relatório Fiscal, o valor de R$900.000,00,
que suportou a aquisição do terreno no valor de R$ 930.669,07, encontra-se
devidamente contabilizado no Livro Diário Geral e Razão Analítico, conforme
demonstra às fls. 95 e com documentos anexos às fls. 277/280. Inexistindo qualquer
lógica, contábil, mercantil ou de ordem civil que imponha a "desclassificação" contábil.
Quanto ao contrato de mútuo, entre a Impugnante e seu sócio quotista, onde o Agente
Fiscal insurgiu-se contra aquele sob o simples argumento de que o credor sócio
exonerou a Impugnante do pagamento de juros, dispõe que não há obrigação legal, seja
de ordem civil, tributária ou previdenciária, que imponha ao sócio a cobrança de juros
na referida relação jurídica (doc. 16). E que o empréstimo e sua respectiva devolução
foram devidamente contabilizados no Livro Diário (fls. 228) e no Livro Razão, fls. 83
(docs. 11 e 13).
Com referência ao item 5.3 do Relatório Fiscal, a suposta diminuição do balanço
patrimonial de 2004 para 2005, corresponde a ajuste no preço de custo dos imóveis e
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000995/2007-29

transferência para uma única conta, apenas para simplificar o plano de contas,
adequando a contabilidade à realidade fática, em especial do "andamento" da obra a
longo prazo; pois a construtora, que entregará em data futura unidades do
empreendimento, recebe antecipadamente, a título de permuta, com ou sem torna
(dinheiro), outro imóvel que, por vezes, o valor do momento não condiz com o valor da
unidade imobiliária — custo, adquirida para entrega futura.
Assim, há que se fazer o ajuste contabilizando proporcionalmente o valor do bem
imóvel de terceiro recebido em permuta.
Que, com relação à permuta existe norma específica, em especial a Instrução Normativa
n.° 107/88 da SRF — Secretaria da Receita Federal (docs. 18/19), dispondo sobre os
procedimentos a serem adotados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas e
do lucro imobiliário das pessoas físicas, nas permutas de bens imóveis.
Dessa forma, o Auditor Fiscal não observou as especificidades da atividade da
Impugnante, que detêm regramentos apropriados, inclusive da própria Administração
Tributária, o que torna a NFLD em questão, nula de pleno direito.
Argumenta, ainda que, com referência ao item 5.4 do Relatório Fiscal: "da descrição
sucinta de imóveis e utilização de Registros Paralelos com descrição de cada imóvel",
novamente equivoca-se o Agente Fiscal Previdenciário.
A Impugnante novamente, seguindo orientação da Administração Tributária, em
especial a IN n.° 84, de 20 de dezembro de 1979, da SRF, registra seu estoque de forma
sucinta no Livro Diário e, de forma ampliativa e individualmente, relata os imóveis na
conta analítica do Razão, valendo-se de ficha sintética ou da ficha analítica dos
lançamentos respectivos para suprimento do registro permanente.
Prossegue com a arguição de nulidade entendendo que houve cerceamento do direito de
defesa, visto que o Relatório Fiscal não descreve de forma clara e precisa os motivos
que levaram a fiscalização a descaracterizar a contabilidade da empresa.
Do Mérito
No mérito, aduz que a fiscalização elaborou suas conclusões sem delinear qual o critério
utilizado para se apurar a área de construção que embasa a quantificação do custo global
da obra e do custo da mão-de-obra, considerando a totalidade da área construída.
Que, a metodologia utilizada não atende ao exigido às empresas de Construção Civil,
nos moldes das Leis Federais n.° 4.591/64 e 4.864/65, somadas à norma da ABNT —
Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR sob o n.° 12721.
Esclarece que elaborou, conforme a lei, a discriminação da área de construção,
quantificou o custo global e promoveu o arquivamento dos "quadros discriminadores"
no Registro de Imóveis local.
Que a área equivalente e a área equivalente de construção são estimadas para que se
possa apurar o custo global da obra, vez que não é crível que o CUB — Custo Unitário
Básico, incida em uma área construída de jardim, garagem, playground (menos
elaborada), da mesma forma que em uma área de cozinha, banheiro, sala — mais
elaborada.
Que o Auditor Fiscal, por mera liberalidade, ao arrepio das normas suso mencionadas
e/ou sem discriminar a metodologia utilizada, diz ter considerado com área total:
12.633,94 m2, imputando a regularização de uma área de 7.269,12 m2, o que se
consagraria em verdadeiro excesso de exação.
Dispõe, ainda, que a própria IN n.° 3, da SRP — Secretaria da Receita Previdenciária
faz menção expressa às diferentes modalidades de construção, e que respectivas
especificações, não foram apreciadas pelo Auditor Fiscal, ou relatadas em seu
arbitramento, o que também impõe total rejeição à NFLD impugnada.
Da Diligência Fiscal
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000995/2007-29

Tendo em vista que a Impugnante anexou aos autos vasta documentação contábil bem
como a falta de clareza quanto aos motivos que levaram a fiscalização a desconsiderá-la
os autos baixados em diligência, por meio do Despacho n.° 10, de 18 de fevereiro de
2008 (fls. 423/426), para que o auditor autuante se manifestasse quanto as mesmas.
Em resposta à solicitação de diligência, o Auditor emitiu Relatório Fiscal (fls. 435/440),
no qual dispõe que as alegações apresentadas pela empresa não modificam o fato
descritivo do auto-de-infração, uma vez que a desconsideração da contabilidade ocorreu
devido à constatação de situações que comprometem a escrituração contábil, por não
refletir a real situação dos negócios da empresa, ferindo os princípios e convenções
contábeis geralmente aceitos.
Acrescenta que, a boa técnica contábil determina que os lançamentos contábeis devam
registrar fielmente os fatos administrativos das empresas, estando presentes os mais
elementares princípios de compreensibilidade, da relevância, da confiabilidade e da
comparabilidade, consubstanciados em registros apropriados. E, uma vez comprovada a
omissão de lançamentos através da verificação de documentos, a contabilidade perde
sua credibilidade, deixando de fazer prova a favor da empresa.
Que a escrituração contábil deveria ser executada obedecendo a ordem cronológica de
dia, mês e ano, entretanto, conforme exemplos descritos no item 3, as irregularidades
subsistem.
Exemplo: Pela escritura de compra e venda, anexada às fls. 46, foi efetuada a
compra de imóvel, em 20/08/2003, pelo valor de R$ 900.000,00 +27.000,00 (ITBI)
+ 3.699,07 (despesas com registro) = 930.699,07. A empresa registrou na
contabilidade, em 30/09/2003, o valor de R$ 930.699,07 (pg.16), com omissão
contábil por 40 dias, através da conta caixa, contrariando o princípio cronológico da
escrituração contábil.
Em seguida, analisa uma a uma, as alegações da Impugnante.
Com relação à aferição da mão-de-obra da construção civil informa que foram
deduzidas as remunerações informadas nas GFIP's, com os respectivos recolhimentos
em GPS, atualizados no ARO.
Que a falta de mão-de-obra registrada se evidencia quando se compara o custo da obra,
apurado em função da área construída, aplicando-se sobre ela os índices da Tabela de
Custos Unitários Básicos, com a massa salarial inclusa na folha de pagamento da
empresa no período de 07/2003 a 04/2006
Assim, pelas características da obra, a mesma foi enquadrada, de acordo com a IN-
03/2005, no padrão alto, pois possui 21 pavimentos, com 42 unidades com até 03
quartos.
Em relação ao tipo, foi enquadrada no 11 — alvenaria. E, em relação à área considerada
no cálculo da massa salarial arbitrada foram aplicados diversos redutores, conforme
quadro apresentado às fls. 439, que em resumo são os seguintes:
-Área total: 12.633,94 m2
-sem redução: 10.267,64 m2;
-com redução de 50%: 2.316,55 m2;
-com redução de 75%: 49,75 m2.
Dessa forma, procedeu-se o cálculo com base nas folhas de pagamento e GFIP,
referente ao período da obra: 07/2003 a 04/2006 e notas fiscais de concreto utilizado na
construção, informado pela empresa na DISO, o que regularizou uma área de 5.364,81
m2, restando a diferença de 7.269,12, na competência 05/2006, conforme ARO.
O contribuinte tomou ciência do Relatório Fiscal, em 31 de julho de 2008, apresentando
adendo à Impugnação inicial, tempestivamente, fls. 482/491, no qual reitera a defesa
apresentada anteriormente e acrescenta, em síntese:
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000995/2007-29

Que a contabilidade que o agente fiscal entende ser desconsiderada foi a mesma
utilizada para apuração dos impostos e contribuições federais, estaduais e municipais.
Dessa forma, com a preocupação de provar o contrário do que o agente fiscalizador
interpreta, ao observar bem as páginas do livro diário geral n.° 8, é fácil verificar que os
lançamentos respeitam uma ordem cronológica, com o seu respectivo registro na Junta
Comercial do Estado de São Paulo, sob o n.° 124708, em 23/07/2004.
Que o fato interpretado como irregular, que compromete a escrituração, não refletindo a
real situação dos negócios da empresa, ao ser comparado, conforme cópia do balancete
de verificação (docs. 1 e 2 anexos), com data já alterada, conforme desejado pelo agente
fiscal, não altera o ativo circulante da empresa.
Entretanto, ao contrário do que parece ser, foi providenciada a retificação prevista na
N.B.C. T-2.4.6 da resolução do CFC n.° 596/85, de 14 de junho de 1985, dos referidos
lançamentos e a substituição do diário geral n.° 8, na repartição pública responsável
pelo arquivo dos registros do mesmo.
Anexa, ainda, notas explicativas quanto aos Imóveis de Terceiros, esclarecendo
contabilmente e anexando documentos comprobatórios (fls.157/162).
No que se refere à DISO alega que os parâmetros definidos na Instrução Normativa n.°
03/05 difere totalmente daquela definida pela NBR 12721, item 5.7, o que faz com que
o resultado obtido seja totalmente distorcido.
Que a empresa vem desenvolvendo métodos de redução de custos com materiais e mão-
de-obra, como por exemplo, a utilização de formas plásticas (pré-fabricadas), para a
execução de toda a estrutura do edifício, onde teve grande redução, principalmente de
mão-de-obra.
Assim, utilizando-se os parâmetros da norma, a DISO ficaria conforme descrito abaixo:
- Área equivalente de 7.052,43 m2
- CUB padrão normal — 788,34 R$/m2 de área equivalente.
Como no cálculo já feito foram regularizados 5.364,81 m2, com utilização do CUB
padrão alto, de R$ 951,04, tem-se regularizado um custo de obra de 5.361,81 x R$
951,04 = R$ 5.102.148,90. Esse custo de obra para o CUB normal, de R$ 788,34, dá
uma área regularizada de R$ 5.102.148,90/788,34 = 6.472,01 m2.
Requer, dessa forma, seja a DISO refeita, utilizando-se os parâmetros definidos na lei de
incorporações e na NBR 12721, devendo a área equivalente de construção ser a da
coluna 18 do Quadro I — padrão normal.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 03-28.515 (fl. 567), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração:01/05/2006 a 31/05/2006
NFLD n.° 37.036.950-5 (AIOP)
CONSTRUÇÃO CIVIL - ARBITRAMENTO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil será apurado com base
na área construída constante no projeto, e no padrão da obra, quando a empresa não
apresentar a contabilidade ou a apresentar de forma deficiente.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 595, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000995/2007-29

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de NFLD com
vistas a exigir as contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à parte patronal;
parte do segurado (não descontada), para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho; e
às destinadas a terceiros: Salário Educação, INCRA, SESI/SENAI /SEBRAE, incidentes sobre
remuneração devida a empregados em obra de construção civil.
Os valores que representam os fatos geradores da presente notificação, e que
constam no Relatório Discriminativo Analítico de Débito - DAD, foram apurados por aferição
indireta, com base na área construída e no padrão de execução das obras, tendo em vista a
desconsideração da contabilidade da empresa ante as irregularidades constatadas e descritas nos
itens 3 a 6 do referido Relatório.
A Contribuinte, conforme igualmente informado linhas acima, apresentou o
recurso voluntário de fl. 595, esgrimindo suas razões recursais nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade do lançamento fiscal, (ii) insubsistência da autuação em face da regularidade dos
registros contábeis e (iii) erro na quantificação do crédito tributário.
Passemos, então, à análise de cada uma das teses recursais.
Da Nulidade do Lançamento
Em sede de preliminar, a Recorrente defende a nulidade da autuação fiscal,
questionando a desconsideração de sua contabilidade pela Fiscalização, alegando que todos os
lançamentos estão adequados e de acordo com princípios e convenções aplicáveis às ciências
contábeis.
Após rechaçar cada uma das irregularidades apontadas pela Fiscalização para
desconsiderar a sua contabilidade, a Recorrente conclui que houve cerceamento do seu direito de
defesa, visto que o Relatório Fiscal não descreve de forma clara e precisa os motivos que
levaram a fiscalização a descaracterizar a contabilidade da empresa.
Sobre o tema, a DRJ concluiu que:
Conforme se pode observar do Relatório Fiscal, e do relatório decorrente da diligência
fiscal, a contabilidade da empresa não está tão regular quando pretende fazer entender,
nem está de acordo com os princípios e convenções contábeis.
Conforme dispõe o auditor fiscal, houve a omissão de lançamentos, comprovada por
meio da verificação de documentos e os mesmos não foram executados obedecendo a
ordem cronológica de dia, mês e ano.
(...)
Vale ressaltar que foi lavrado Auto-de-Infração de n.° 37.036.949-1 pelo fato de a
empresa não prestar à fiscalização todos os esclarecimentos necessários à mesma,
motivo pelo qual foi desconsiderada a contabilidade, e que o mesmo foi julgado
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000995/2007-29

procedente por esta 6a Turma de Julgamento, por meio do Acórdão de n.°28.516, em 16
de dezembro de 2008.
Como se vê, no entendimento do órgão julgador de primeira instância, a
contabilidade da Contribuinte “não está tão regular quando pretende fazer entender, nem está de
acordo com os princípios e convenções contábeis”.
Embasa tal assertiva na informação do auditor fiscal, no sentido de que “houve a
omissão de lançamentos, comprovada por meio da verificação de documentos e os mesmos não
foram executados obedecendo a ordem cronológica de dia, mês e ano”.
Destaca ainda, aquele Colegiado, que foi lavrado Auto-de-Infração de n.°
37.036.949-1 pelo fato de a empresa não prestar à fiscalização todos os esclarecimentos
necessários à mesma, motivo pelo qual foi desconsiderada a contabilidade, e que o mesmo foi
julgado procedente por aquela 6a Turma de Julgamento, por meio do Acórdão de n.°28.516, em
16 de dezembro de 2008.
Pois bem!!
Como cediço, a utilização de métodos indiretos para a apuração dos fatos
geradores é medida excepcional, da qual a auditoria fiscal deve lançar mão quando presentes as
circunstâncias que autorizam o procedimento conforme dispõe o art. 33, §§ 3o, 4o e 6o da Lei no
8.212/1991, in verbis:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Como se observa, o procedimento do arbitramento, uma vez constatados os
requisitos exigidos pela legislação de regência, é legal e inverte o ônus da prova ao contribuinte.
Trata-se, pois, de presunção legal – juris, que desdobra-se, ensinam os
doutrinadores, em presunções "juris et de jure" e "juris tantum". As primeiras não admitem
prova em contrário; são verdades indiscutíveis por força de lei.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000995/2007-29

Por sua vez, as presunções "juris tantum" (presunções discutíveis), fato conhecido
induz à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação
contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez e certeza da dívida
inscrita, que pode ser ilidida por prova inequívoca, nos termos do artigo 204, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional.
As hipóteses inscritas no artigo 33, da Lei no 8.212/91, portanto, caracterizam-se
como presunções juris tantum, albergada por lei, mas passíveis de comprovação do contrário
presumido.
Porém, tal procedimento deve estar devidamente fundamentado e motivado nos
autos do processo, além da necessidade de atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sob pena de nulidade ou improcedência do lançamento.
Destarte, o arbitramento não pode representar uma verdadeira “carta branca” ao
agente fiscal, de maneira a possibilitar-lhe concluir pela existência de débitos tributários bem
destoantes do que efetivamente devido pelo contribuinte, escorados em parâmetros aleatórios e
imprecisos, sem o devido aprofundamento no exame das provas constantes dos autos. Não se
pode admitir, pois, seja praticado o arbítrio em nome do arbitramento. É um procedimento,
portanto, que objetiva aproximar, mensurar as remunerações tributáveis tanto quanto possível
daquele que seria real.
Tem-se, assim, que a vontade abstrata da lei é gravar o tributo que seria devido
em condições normais, não mais do que isso, porquanto o objetivo precípuo da fiscalização é a
orientação, com a finalidade de esclarecer aos contribuintes em geral sobre o indelével dever de
recolher ao fisco os tributos efetivamente devidos, naturalmente após identificar as eventuais
irregularidades extraídas de sua atividade, ou contabilidade, se for o caso. Em nenhum sistema
jurídico se permite a tributação ao alvedrio da lei ou se preconiza a cobrança de tributo acima
daquilo que o Fisco tem direito. Gravar tributo não tem o mesmo sentido de agravá-lo. O
agravamento se faz mediante cominação de multas, não pela via do arbitramento.
A doutrina pátria oferece proteção ao entendimento encimado, conforme se
verifica do excerto da obra do renomado tributarista HELENO TORRES1, abaixo transcrito:
“ [...] toda a fundamentação de uma desconsideração de método previamente escolhido
e aplicado pelo contribuinte é, em si, medida típica de arbitramento da base de cálculo
dos tributos envolvidos [...]. Da Constituição, no seu art. 145, § 1°, ao próprio CTN, nos
seus arts. 148 e 150, I, em nenhuma hipótese vê-se justificativa para tributação com
base em presunções absolutas; o que vale do mesmo modo para a negativa de aplicação
de métodos de apuração de bases de cálculo. [...] Ao Direito tributário importa, com
exclusividade, só a verdade material, para a qual certas presunções legais somente
valem como hipóteses sujeitas a confirmação pela base natural de testabilidade: a
situação fática tomada como motivo para a edição do ato administrativo de lançamento.
Caso não se tenha por ocorrido tal como o supunha a norma, deve ser aberto ao
contribuinte o direito de demonstrar, mediante produção de prova em contrário, a
efetiva ocorrência do fato jurídico tributário, em louvor da verdade material. Sobre o
uso das presunções legais no direito tributário, pela circunstância de alheamento da
administração em face de todos os fatos passíveis de serem alcançados para tributação e
pela exigência de demonstração de provas, por parte das autoridades administrativas, a
cada ato de lançamento tributário, em favor da simplificação, qualquer recurso ao uso
de presunções legais deve satisfazer a estritos requisitos de justificação, sob pena de

1 TORRES, Heleno Taveira. Controle sobre Preços de Transferência. Legalidade e Uso de Presunções no
Arbitramento da Base de Cálculo dos Tributos. O Direito ao Emprego do Melhor Método. Limites ao Uso do PRL-
60 na Importação. RFDT 06/2 I, dez/03
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000995/2007-29

afetar os princípios de segurança jurídica e interdição do arbítrio, e ter por prejudicada
sua aplicação. Todavia, o uso de presunções em matéria tributária há de encontrar
limites muito claros. Primeiro, tais presunções só poderão ser de ordem probatória
(presunção simples ou hominis); e, quando criadas por lei, não poderão ser absolutas,
mas só relativas, admitindo a devida prova em contrário por parte do alegado, com
liberdade de meios e formas. Segundo, a Administração deve respeitar o caráter de
subsidiariedade dos meios presuntivos, pois só de modo excepcional se deve valer
deles, na função de típica finalidade aliviadora ou igualdade de armas, nas hipóteses em
que encontrar evidente dificuldade probatória. Terceiro, porque a verdade material é o
parâmetro absoluto da tributação, qualquer modalidade de presunção relativa, há de ser
aplicada com estrito respeito aos direitos fundamentais, e a legalidade, acompanhada de
devido processo legal e sem qualquer espécie de discricionariedade que leve ao abuso
de poder”
A jurisprudência administrativa é firme e mansa neste sentido, determinando o
cancelamento de autuações em que a fiscalização extrapolou os limites impostos pela legislação
ao lançar com base no arbitramento, sobretudo quando os critérios utilizados nesta empreitada
não estejam devidamente claros e precisos, senão vejamos:
Acórdão n° 2401-00.057
ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
Na ocorrência de recusa na apresentação de livros ou documentos ou se, no exame da
escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização
constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos
segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição
indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
O procedimento de arbitramento, embora seja prerrogativa legal do fisco, deve
revestir-se de razoabilidade, de tal sorte que os indícios apresentados levem a
inferir a efetiva ocorrência do fato gerador.
***
Acórdão n° 2402-00.714
AFERIÇÃO. REQUISITOS. NULIDADE.
Na utilização da aferição o Fisco deve, de forma clara e precisa, descrever a
fundamentação legal, os fatos geradores ocorridos, o débito apurado, os valores
aferidos indiretamente, indicando claramente os parâmetros utilizados, bem como,
sempre que possível, os segurados envolvidos.
Ademais, o lançamento – atividade vinculada que constitui o crédito tributário –
não pode se apoiar em suposições, conjecturas e muito menos presunções do agente arrecadador,
como se extrai do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Deve fundamentar-se em fatos
concretos, demonstrados, suscetíveis de comprovação.
Mesmo porque, o artigo 142 do Código Tributário Nacional, ao atribuir a
competência privativa do lançamento à autoridade administrativa, igualmente, exige que nessa
atividade o fiscal autuante descreva e comprove a ocorrência do fato gerador, determinando,
ainda, a perfeita base de cálculo dos tributos exigidos, como segue:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000995/2007-29

Em outras palavras, o procedimento do arbitramento, em que pese conferir a
prerrogativa do fiscal autuante em presumir a base de cálculo do tributo lançado, não o desobriga
de comprovar a ocorrência do fato gerador. Ou seja, a base de cálculo poderá ser presumida, uma
vez observados os requisitos para tanto, mas a ocorrência dos fatos geradores não. É o que se
extrai do artigo 148 do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Ademais, os atos administrativos, conforme se depreende do artigo 50 da Lei n°
9.784/99, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, devem ser motivados, sob pena de nulidade e/ou improcedência do feito, in verbis:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
fundamentos jurídicos [...]
§1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente [...]
Como se verifica dos dispositivos legais encimados, para que o lançamento
encontre sustentáculo nas normas jurídicas e, consequentemente, tenha validade, deverá o fiscal
autuante descrever precisamente e comprovar a ocorrência do fato gerador do tributo e
determinar a matéria tributável (base de cálculo). A ausência dessa descrição clara e precisa,
especialmente no Relatório Fiscal da Notificação, ou erro nessa conduta, macula o procedimento
fiscal.
Na mesma linha exposta acima, a apuração do crédito previdenciário por
arbitramento deve vir acompanhada da devida motivação, indicando a autoridade lançadora às
irregularidades constatadas, as quais a impediram de apurar diretamente a base de cálculo das
contribuições previdenciárias efetivamente devidas.
A doutrina não discrepa deste entendimento, consoante se positiva dos
ensinamentos da eminente jurista MARIA RITA FERRAGUT2, que assim preleciona:
“[...] 33. O arbitramento da base de cálculo deve respeitar os princípios da finalidade da
lei, razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva, razão pela qual não há
discricionariedade total na escolha das bases de cálculo alternativas, estando o agente
público sempre vinculado, pelo menos, aos princípios constitucionais informadores da
função administrativa. 34. Não basta que algum dos fatos previstos no artigo 148 do
CTN tenha ocorrido a fim de que surja para o Fisco a competência de arbitrar: faz-se
imperioso que além disso o resultado da omissão ou do vício da documentação implique
completa impossibilidade de descoberta direta da grandeza manifestada pelo fato
jurídico. 34.1. O critério para determinar se um ou mais vícios ou erros são ou não
suscetíveis de ensejar a desconsideração da documentação reside no seguinte: se
implicarem a impossibilidade por parte do Fisco de, mediante exercício do dever de
investigação, retificar a documentação de forma a garantir o valor probatório do
documento, o mesmo deve ser considerado imprestável e a base de cálculo arbitrada.
Caso contrário, não. 35. Diante de um lançamento por arbitramento, o sujeito passivo
poderá verificar, para fins de defesa, se o ato jurídico encontra-se devidamente
motivado e os aspectos formais do ato foram cumpridos; se estão indicados na norma
individual e concreta de constituição do crédito todos os dados e documentos utilizados
para aferição dos valores arbitrados, pois em caso negativo, o lançamento estará
cerceando o exercício da ampla defesa e do contraditório; se o critério adotado pelo

2 FERRAGUT, Maria Rita Ferragut. Presunções no Direito Tributário. Dialética, 2001, p. 161.
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000995/2007-29

Fisco para o arbitramento é muito oneroso e desprovido de razoabilidade, considerando
o capital social, o faturamento, o lucro e a própria capacidade operacional da empresa;
se a infração cometida consistiu apenas em atraso na escrita ou na entrega de
declarações, o que não é considerado antecedente da norma jurídica que tem como
consequente o dever do Fisco de efetuar o lançamento por arbitramento, mas tão-
somente daquela que prevê a aplicação de multa decorrente de descumprimento de
deveres instrumentais; se a documentação irregular poderia ter sido desconsiderada,
uma vez que os vícios dela constantes são insignificantes se comparados ao número de
lançamentos contábeis efetuados ou documentos fiscais emitidos; se mesmo diante de
omissão de receitas o contribuinte teve prejuízo, não alterado em virtude dessas receitas,
hipótese em que não se faz possível exigir o pagamento de tributos incidentes sobre a
renda e o lucro; se a fiscalização utilizou-se de exercícios em que a atividade do
contribuinte foi atípica, comprometendo a validade da média; e muitos outros.”
A jurisprudência do CARF que se ocupou do tema, oferece guarida ao
entendimento acima esposado, exigindo, além da devida motivação na utilização do
procedimento do arbitramento, a demonstração da ocorrência do efetivo prejuízo da fiscalização,
senão vejamos:
Acórdão 2401-002.161
AFERIÇÃO
INDIRETA
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
PROCEDIMENTO
EXCEPCIONAL. CABIMENTO APENAS NAS SITUAÇÃO EM QUE FIQUE
DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO TRIBUTO COM
BASE NA DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO SUJEITO PASSIVO.
A mera existência de irregularidades na escrita contábil do contribuinte não autoriza,
por si só, a aferição indireta das contribuições, quando o Fisco não demonstra que houve
sonegação de documentos ou que os elementos apresentados não refletem a real
remuneração paga aos segurados a serviço da empresa.
Como se observa, em síntese, a fiscalização deve demonstrar cabalmente as razões
que a levou a promover o lançamento por arbitramento, especialmente com a finalidade de
oportunizar a ampla defesa e contraditório do contribuinte.
No caso em análise, verifica-se que a descrição das irregularidades supostamente
existentes na contabilidade da Contribuinte se revelou deveras lacônica, impondo ao órgão
julgador de primeira instância a conversão do julgamento do presente processo, naquela
oportunidade, em diligência, para que o auditor fiscal autuante esclarecesse os motivos que o
levaram a desconsiderar a contabilidade da empresa, o que poderia acarretar a nulidade da
NFLD e do referido AI, por cerceamento do direito de defesa (vide Despacho no 10 da 6a Turma
da DRJ/BSA, fl. 458).
Ora, ao converter o processo em diligência para que a Fiscalização esclareça os
motivos que a levaram a desconsiderar a contabilidade da empresa, pode-se dizer que a DRJ, por
vias transversas, afirmou que o relatório fiscal não está devidamente fundamentado, motivado.
Pois, caso estivesse – e deveria estar, nos termos já demonstrados linhas acima – não seria
necessária a realização da susodita diligência fiscal.
Longe de se tratarem de meras assertivas, assim se manifestou o Colegiado de
primeira instância, quando baixou os autos em diligência (fl. 460):
Tendo em vista que no Relatório Fiscal o auditor ressalta que os lançamentos
mencionados no Termo de Intimação para Apresentação de Documentos representam
apenas uma amostragem do que deveria ser comprovado pela impugnante, bem
como que a apropriação das quantias não foram apoiadas em documentação contábil;
porém não relaciona os erros a que se refere;
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000995/2007-29

Considerando que a Impugnante anexou aos autos vasta documentação a respeito da
escrita contábil desconsiderada pela fiscalização;
Considerando, ainda, que não ficou claro nos autos os motivos que levaram o auditor
fiscal a desconsiderar a contabilidade da empresa, o que poderia acarretar a
nulidade da NFLD e do referido AI, por cerceamento do direito de defesa;
(destaquei)
Neste mesmo sentido, confira-se o excerto abaixo reproduzido do relatório do
Acórdão ora recorrido (fl. 570):
Da Diligência Fiscal
Tendo em vista que a Impugnante anexou aos autos vasta documentação contábil bem
como a falta de clareza quanto aos motivos que levaram a fiscalização a
desconsiderá-la os autos baixados em diligência, por meio do Despacho n.° 10, de 18
de fevereiro de 2008 (fls. 423/426), para que o auditor autuante se manifestasse quanto
as mesmas.
(destaquei)
Como se vê, no caso em análise, o órgão julgador de primeira instância reconhece,
mais de uma vez, que houve falta de clareza por parte da Fiscalização quanto aos motivos que a
levaram a desconsiderar a contabilidade da empresa.
Dessa forma, ao baixar o processo em diligência, a DRJ “abriu prazo” para a
Fiscalização fazer aquilo que deveria ter feito e não fez: apresentar um relatório fiscal
devidamente fundamentado e motivado.
Observe-se que, a própria Fiscalização informa em seu relatório fiscal e a DRJ
reconhece esse fato no relatório do seu acórdão, que as supostas irregularidades apontadas no
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos representam apenas uma amostragem do
que deveria ser comprovado pela Contribuinte.
Ora, tratando-se lançamento fiscal com apuração do crédito tributário por
arbitramento, afigura-se inadmissível a fundamentação / motivação da acusação fiscal por
amostragem.
Registre-se, pela sua importância que a DRJ foi expressa ao consignar que a
Fiscalização “não relaciona aos erros a que se refere”.
Tratando-se, pois, de procedimento excepcional, o arbitramento, deve ser
devidamente fundamentado em fatos e documentos suscetíveis de comprovação. Não basta a
fiscalização simplesmente inferir que o adotou sem conquanto motivar sua conduta.
Como se observa, mister se fazer à autoridade lançadora a observância dos
parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência em casos de arbitramento,
que somente poderá ser levado a efeito quando vislumbrados os permissivos legais para tanto,
devendo, ainda, relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a
devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao julgador de analisar
devidamente os autos.
A presunção legal inserida no artigo 33 da Lei n° 8.212/91, relativamente ao
arbitramento, não tem o condão de suprimir o precípuo dever legal da autoridade fiscal
demonstrar e comprovar a ocorrência das hipóteses legais ali inscritas, com a finalidade de
justificar aludido procedimento.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000995/2007-29

Observe-se, pela sua importância, o quadro comparativo abaixo com os fatos e
fundamentos apresentados pela Fiscalização no relatório fiscal e os fatos e fundamentos
apresentados pela mesma Fiscalização no relatório de diligência fiscal:
Fato
Justificativa pq a
Contabilidade foi Desconsiderada
Fato
Justificativa pq a
Contabilidade foi Desconsiderada
-
-
Compra do imóveI, em 20/08/2003 pelo valor de
900.000,00;
- Despesas com ITBI: 27.000,00
- Despesas com Registros: 3.699,07,
- Total dispendido: 930.699,07
A empresa registrou na contabilidade em
30/09/2003, o valor
de 930.699,07, com omissão do lançamento contábil
por 40 dias, através da conta: Caixa, contrariando o
princípio cronológico da escrituração contábil.
QUANTO AO VALOR REGISTRADO NA
CONTABILIDADE DE 300.000,00, REFERENTE A
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS, FOI VERIFICADO NO
INSTRUMENTO
PARATICULAR DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO HÁ
PAGAMENTD DE JUROS E CONFORME CLÁUSULA
DO RESPECTIVO INSTRUMENTO, A PROVA SE DARÁ
POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO
-
Empréstimo do sócio José Renato Dias Fedato
(mutuante) para a Empresa (mutuária), no valor de
300.000,00, conforme prova o depósito bancário
realizado pelo mutuante em
conta corrente da mutuário, datado em 01/08/2003.
A empresa registrou na contabilidade em
08/12/2003, através da conta: Caixa, com omissão
de lançamento contábil por 128 dias,
não obedecendo também o princípio cronológico da
escrituração contábil. Além disso o valor
deveria ser registrado através da conta: Bancos, já
que foi realizado por depósito bancário.
A EMPRESA NÃO COMPROVOU POR MEIO DE
DOCUMENTOS HÁBIL O VALOR
DE 600.000,00 REGISTRADOS NA CONTABILIDADE
-
Transferência de numerário sem comprovação. A
empresa limitou-se a esclarecer o
lançamento descrito na contabilidade, alegando
que o valor 600.000,00 foi para cobertura da
compra de terreno, Conta: Banco ( Cx. Econômica
Federal), para Conta: Caixa
A empresa não foi precisa no histórico para
identificar como
se deu a transferência do valor de 600.000,00,
limitando-se à descrever:-VR. QUE SE TRANSFERE.
Sendo o correto discriminar no histórico
contábil o número do cheque emitido, uma vez que
a empresa registrou o valor a débito
da conta Caixa em contrapartida da Conta Banco,
apresentando cópia ou contracapa do cheque
à fiscaIização para efeito de confiabilidade do
registro na contabilidade.
NO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2004 PARA 2005,
TIVERAM SEUS VALORES DIMINUÍDOS EM
593.071,25, OU SEJA: 728.587,00 MENOS
135.515,75, SEM OS RESPECTIVOS LANÇAMENTOS
NA CONTABILIDADE DA EMPRESA
-
Redução do Ativo da empresa correspondente ao
valor de 593.071,25
do exercício de 2004 para 2005 em algumas
subcontas
Os registros contábeis nao refletem os valores que
estao nos documentos, e ainda
foram contabilizados em 2005 com valores
inferiores, o que repercutiu numa diminuição do
Ativo
de 593.071,25.
CONSTA NO LIVRO DIÁRIO/2005, CONTA
1.1.1.02.0010 - IMÓVEIS ADQUIRIDOS DE
TERCEIROS, NO VALOR DE 448.476,73, COM
HISTÓRICO "TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,
CONFORME PÁGINA 87 DO LIVRO DIÁRIO No 10,
ANO 2005, SEM IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL,
APENAS CONSTANDO NA FOLHA DO RAZÃO
ANALÍTICO
-
-
-
Relatório Fiscal
Relatório de Diligência

No que tange à lavratura do Auto de Infração referente ao DEBCAD no
37.036.949-1 pelo fato de a empresa não prestar à fiscalização todos os esclarecimentos
necessários à mesma, motivo pelo qual foi desconsiderada a contabilidade e, em relação ao qual,
a DRJ destacou que o mesmo foi julgado procedente em primeira instância, por meio do
Acórdão de n.° 28.516, em 16 de dezembro de 2008, insta observar que o mesmo foi cancelado
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 2a Seção, na sessão de julgamento realizada em 11
de julho de 2012, conforme se infere dos excertos abaixo reproduzidos do seu Acórdão no 2401-
002.553, de relatoria da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, in verbis:
(...)
Pelos documentos presentes nos autos a autoridade fiscal em procedimento fiscal
realizado junto ao recorrente, procedeu a autuação consubstanciado no seguinte
dispositivo legal:
No presente caso, a obrigação acessória descrita pelo auditor na aplicação do presente
auto de infração está prevista na Lei n ° 8.212/1991 em seu artigo 32, III, nestas
palavras:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e ao Departamento da
Receita Federal- DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000995/2007-29

interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
(...)
Face os argumentos trazidos na peça defensiva foi o processo baixado em diligência
para manifestação da autoridade lançadora, tendo a mesma se manifestado às fls. 150 a
152:
As alegações apresentadas pela empresa não modifica o fato descrito no Auto de
Infração, fls. 06 a 08, deste processo, pelo seguinte motivo:
1 A contabilidade foi desconsiderada por constatação da existência de situações que
comprometem a escrituração contábil não refletindo a real situação dos negócios da
mesma, ferindo os princípios e convenções contábeis geralmente aceitos, conforme
resoluções do Conselho Federal de Contabilidade.
A boa técnica contábil determina que os lançamentos contábeis devem registrar
fielmente os fatos administrativos das empresas, presentes os mais elementares
princípios compreensibilidade, da relevância, da confiabilidade e da
comparabilidade, consubstanciados em registros apropriados. Porém comprovada a
omissão de lançamentos através da verificação de documentos, a contabilidade perde
sua credibilidade, deixando de fazer prova a favor da empresa, cabendo a sua
desconsideração e a lavratura do auto de infração.(...)
O art. 293 do Decreto 3.048/99, assim dispõe neste sentido:
Art.293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto de
infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que
foi praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios de
sua gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas
fixadas pelos órgãos competentes.
Contudo, ao contrário do entendimento da autoridade julgadora de primeira instância
não vislumbro que a situação fática descrita, subsumi-se a falta imputada ao recorrente
pela autoridade fiscal. Ao lermos o relatório fiscal observamos que a base para autuação
é deixar de atender à solicitação fiscal ao não prestar as informações cadastrais,
financeiras e contábeis abaixo relacionadas, na forma estabelecida nos atos legais e
normativos que disciplinam o assunto.
Observe-se, por fim, que o Relatório Fiscal tem por finalidade
demonstrar/explicar, como procedeu à autoridade lançadora na constituição do crédito
previdenciário, devendo, dessa forma, ser claro e preciso relativamente aos procedimentos
adotados pela fiscalização ao promover o lançamento, concedendo ao contribuinte conhecimento
pleno dos motivos ensejadores da autuação, possibilitando-lhe o amplo direito de defesa e
contraditório, sobretudo tratando-se de lançamento por arbitramento.
Em face dos fatos acima delineados, não se pode admitir a apuração de crédito
previdenciário com base em arbitramento, exclusivamente arrimado numa presunção legal, a
qual inverte o ônus da prova, mas deve estar devidamente motivado e comprovados seus
pressupostos legais.
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurvo voluntário neste particular,
com o consequente cancelamento do crédito tributário lançado, em face da ausência de
motivação, por parte da autoridade administrativa fiscal, para realizar o presente lançamento por
aferição indireta, restando prejudicada a análise das demais razões recursais.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000995/2007-29

Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado, em face da ausência de
motivação para desconsiderar a contabilidade da empresa, ou seja, vício material, e, por
conseguinte, realizar o presente lançamento por aferição indireta.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital